Tribunal: TJMT
Processo: 1007671-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007671-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BARRA-COLOR CINE FOTO SOM LTDA - ME - CNPJ: 70.425.301/0001-42 (AGRAVADO), MARCOS WINICIUS FERREIRA GONCALVES - CPF: 018.192.631-85 (ADVOGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. INAPLICABILIDADE DA ADI 4623/STF. DISTINÇÃO ENTRE VEDAÇÃO DE CRÉDITO E MERO INADIMPLEMENTO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de crédito tributário atinente a ICMS-DIFAL e sustar seu protesto extrajudicial, sob o argumento de que a cobrança estaria amparada em dispositivo legal (art. 25, § 6o, da Lei Estadual no 7.098/1998) declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI 4623.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o posicionamento firmado pelo STF na ADI 4623 incide sobre o título executivo impugnado, justificando a suspensão da exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, IV, do CTN; e
(ii)
saber se a alegação de nulidade formal da Certidão de Dívida Ativa, por suposta ausência de fundamentação legal específica, é hábil a infirmar, em sede de cognição sumária, a presunção de liquidez e certeza do ato administrativo.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, IV, do CTN exige a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

4. A declaração de inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei Estadual no 7.098/1998, reconhecida pelo STF na ADI no 4623, somente se aplica aos casos em que o referido dispositivo tenha fundamentado o lançamento tributário.

5. No caso concreto, a CDA indica como fundamento legal o art. 17, XI, da Lei no 7.098/1998, referente ao não recolhimento do ICMS-DIFAL, não havendo relação com o dispositivo declarado inconstitucional.

6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, não afastada em sede de cognição sumária por alegações genéricas de nulidade.
7. Ausente a probabilidade do direito, não se justifica a concessão da liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:
"1. A declaração de inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei Estadual no 7.098/1998 não se aplica a créditos tributários constituídos com fundamento diverso. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, não configurados quando a CDA mantém presunção de certeza e liquidez."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, IV, e 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Lei Estadual (MT) no 7.098/1998, arts. 17, XI, e 25, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4623, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 24.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do
Mandado de Segurança n.o 1117634-20.2025.8.11.0041 impetrado por
BARRA-COLOR CINE FOTO SOM LTDA - ME
, que deferiu a liminar pleiteada na exordial para o fim de
suspender a exigibilidade dos créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 2024595749, referente à ICMS-DIFAL e determinou a sustação dos efeitos do protesto da referida CDA (Protocolo n. 665284 - Cartório de 2o Ofício da Comarca de Barra do Garças - MT) até o julgamento do mérito.

O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão no entendimento de que a cobrança estaria alicerçada na sistemática do § 6o do art. 25 da Lei Estadual no 7.098/1998, dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 4623, com eficácia
erga omnes
e efeito
ex tunc
.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que o crédito tributário em questão não decorre da vedação ao aproveitamento de crédito (objeto da inconstitucionalidade declarada na ADI 4623), mas sim da falta de recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL) incidente sobre a entrada interestadual de mercadorias destinadas a uso, consumo ou ativo permanente.

Sustenta que, apresentou Notas Técnicas da Secretaria de Fazenda (CI no 042/2026, CI no 052/2026 e Informação CCDEC no 026/2026) que atestam que os lançamentos (Código de infração 24.1.9) foram constituídos com base nos arts. 2o, 3o, 6o, 14 e 15 da Lei no 7.098/98, e não no art. 25, § 6o.

Argumenta que, a Certidão de Dívida Ativa preenche todos os requisitos legais de liquidez e certeza, identificando a natureza da exação e os fundamentos normativos, gozando de presunção de legitimidade que não foi elidida pela Agravada.

Assevera que, não estão presentes os requisitos para deferir a suspensão do crédito sem a exigência de depósito do montante impugnado (art. 151, inciso IV, do CTN).

Afirma que, a manutenção da decisão impede a cobrança de tributo legitimamente constituído, caracterizando
periculum in mora
inverso.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo recursal.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para
que seja reformada a decisão objurgada, no sentido de indeferir a liminar pleiteada na inicial.

O pedido de efeito suspensivo ativo foi por mim deferido em decisão inicial.

A Agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando, em suma, que a CDA seria nula por ausência de fundamentação legal específica, sustentando que a mera indicação do art. 17, XI, da Lei 7.098/98 é insuficiente e genérica, o que comprometeria a certeza e liquidez do título.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos do
Mandado de Segurança n.o 1117634-20.2025.8.11.0041 impetrado por
BARRA-COLOR CINE FOTO SOM LTDA – ME
, que deferiu a liminar pleiteada na exordial para o fim de
suspender
a exigibilidade do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2024595749, referente a ICMS-DIFAL, e determinou a sustação dos efeitos de seu protesto, sob o fundamento de que a cobrança estaria baseada no § 6o do art. 25 da Lei Estadual no 7.098/1998, dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4623.

A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar em mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do CPC) que, com fulcro no art. 151, IV, do CTN, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA no 2024595749.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151,
inciso IV
, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar em ação mandamental.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar
demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo)
.

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]”.

(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075)

Com efeito, no caso dos autos que se trata de ação mandamental, se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar (
fumus boni iuris e periculum in mora)
é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional c/c
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009
.

No presente caso, a decisão agravada deferiu o pedido liminar formulado pela impetrante, ora Agravada, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2024595749 e a sustação dos efeitos do protesto extrajudicial, ao fundamento que a cobrança estaria alicerçada na sistemática do § 6o do art. 25 da Lei Estadual no 7.098/1998, dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

A esse respeito, sabe-se que o STF julgou procedente a ADI no 4623 para reconhecer a inconstitucionalidade do §6o, do art. 25, da Lei 7.098/98 de Mato Grosso, que impossibilitava o crédito do valor referente à parcela resultante da aplicação do diferencial de alíquota, o que promovia a desfiguração da incidência real sobre o valor agregado em cada operação, conduzindo à eliminação do princípio da não cumulatividade previsto no art. 155, §2o, I, da Constituição Federal. A decisão também destacou que os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso na referida ADI, nos quais pleiteava a modulação dos efeitos da decisão, foram rejeitados, aplicando-se, por conseguinte, a regra geral dos efeitos
ex tunc
.

No entanto, ao analisar os autos de origem, bem como os documentos apresentados pelo Agravante perante o Juízo
ad que,
evidencia-se que que a premissa adotada na decisão recorrida carece de suporte fático.

Isso porque, pela análise do título executivo, é possível verificar que o dispositivo declarado inconstitucional pelo STF (§6o, do art. 25, da Lei 7.098/98) não figura entre os fundamentos legais constantes da CDA, como cito:

“Número da CDA: 2024595749

[...]

Descrição Infração
: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Diferencial de Alíquota no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, destinadas a uso, consumo e ativo permanente, provenientes de outras unidades da federação.

Enquadramento
: Art. 17, XI, da lei 7.098 de 30/12/1998.

Penalidade Anterior: Art. 45, I, d da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002.

Penalidade Atual: Artigo 47-E, inciso I, alínea g da Lei 7.098/98” [...].

Destarte, as evidências se firmam no sentido de que, o Juízo
a quo
aplicou ao caso concreto decisão do STF relativa a dispositivo legal que não embasa o crédito inscrito na CDA questionada na demanda.

Frisa-se que, a condição essencial para aplicação dos efeitos da ADI no 4623 é a efetiva utilização do §6o do art. 25 da Lei Estadual no 7.098/98 como fundamento jurídico do lançamento tributário, o que, ao que tudo indica, não ocorre no presente caso.

Ressalta-se que, consoante demonstrado pelo Ente Fazendário, especialmente pelas Informações Técnicas da Coordenadoria de Controle de Declarações da SEFAZ (CI no 042/2026, CI no 052/2026 e Informação CCDEC no 026/2026), o débito inscrito na CDA no 2024595749 refere-se, com exclusividade, ao código de infração 24.1.9 – ICMS Diferencial de Alíquota. O corpo técnico da Administração Tributária atestou expressamente que
não houve glosa de créditos e nem a aplicação do art. 25, § 6o, da Lei no 7.098/1998
.

Destarte, os indícios se firmam no sentido de que, a cobrança decorre do mero inadimplemento (falta de recolhimento) do ICMS-DIFAL devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso de mercadorias destinadas a uso, consumo e ativo permanente, cujo enquadramento legal da infração constante na CDA repousa no
art. 17, XI, da Lei Estadual no 7.098/98
, de modo que o comando declarado inconstitucional pelo STF não serviu de sustentáculo para a lavratura do débito em discussão.

Neste diapasão, destaco parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que analisou com precisão a distinção entre a tese fixada na ADI 4623 e o caso concreto, manifestando-se nos seguintes e exatos termos:

"[...] Do julgamento da referida ADI se extrai que a inconstitucionalidade foi reconhecida em razão da norma estadual impossibilitar que o crédito do valor referente à parcela resultante da aplicação do diferencial de alíquota, promovendo desfiguração da incidência real sobre o valor agregado em cada operação, resultando na eliminação do princípio da não cumulatividade [...]

No presente caso, a CDA no 2024595749 possui como enquadramento a conduta tipificada no art. 17, inciso XI da Lei no 7.098/1998, consistente no não pagamento de tributos. Em que pese se tratar de não pagamento de diferencial de alíquota é evidente que o julgado do STF não se aplica de plano à situação da agravada, vez que não está a disciplinar exclusão ou não de créditos pela entrada de mercadorias no Estado, mas sim o não pagamento do diferencial de alíquota pela entrada de mercadorias no Estado de Mato Grosso, situação a qual é devidamente regulamentada nas normas tributárias do Estado de Mato Grosso.

Portanto, tudo leva a crer que a agravada tenta se valer de premissa equivocada para suspender a exigibilidade de créditos decorrentes de CDA devidamente constituída, sem que possa ocorrer eventual “aproveitamento do julgado” para o seu caso.

Sendo assim, havendo a constituição regular do crédito pelo Estado de Mato Grosso, não houve o preenchimento dos requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora) para a suspensão da exigibilidade de crédito tributário fundada no art. 151, inciso IV do CTN.
"
(id. 357418886)

Ademais, no que tange aos argumentos tecidos pela Agravada em suas contrarrazões, no sentido de que a CDA seria nula por vício formal (alegada ausência de fundamentação legal específica por citar apenas o art. 17, XI, da Lei 7.098/98), estes não se revelam suficientes, em sede de cognição sumária e precária, para afastar a liquidez e certeza do título executivo.

Além disso, sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção legal de certeza e liquidez (art. 3o da Lei no 6.830/1980 e art. 204 do CTN). O título impugnado indica a natureza do crédito (ICMS-DIFAL), a infração cometida (deixar de recolher o tributo) e o dispositivo legal infringido. A tese de que tal indicação seria "genérica", por ora, tenho que ela não se sustenta, ausentando, dessa forma, o requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão de liminar no mandado de segurança.

Ausente, portanto, a probabilidade do direito da impetrante/Agravada (
fumus boni iuris
), não se mostra possível a suspensão da exigibilidade do crédito com fulcro no
artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional.

Deste modo, a reforma da decisão singular é medida que se impões.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada para o fim de indeferir a liminar pleiteada na inicial, restabelecendo a exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA no 2024595749, bem como a possibilidade de seu respectivo protesto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026